Tribunal: TJPA
Processo: 0808301-72.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808301-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: J M PNEUS E RENOVADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 18 a 25 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JM Pneus e Renovadora LTDA, em face do Acórdão no qual conheci do recurso e neguei provimento, para manter a decisão monocrática impugnada em todos os seus demais termos.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de erro material no julgado, pois não acolheu os fundamentos ora apresentados em sede de Agravo Interno, quando da real necessidade de concessão de efeito suspensivo a ação principal.

Aduz ainda que “
muito embora a legislação pertinente, permita a aplicação de multa no patamar de R$ 500,00 a R$ 50.000.000,00 e o arbitramento de multa no valor de R$ 2.500.000,00 pareça razoável, mas não é, a empresa, ora Embargante, assim como todo empreendimento deste país passa por sérias dificuldades e suportar o débito desta amonta pode ser assinar a sua declaração de falência, fato que pode gerar grande impacto social, vez que a empresa emprega várias pessoas”.

Sendo assim, o embargante requer que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca da matéria ora levantada para afastar o erro material e, assim reformar a decisão prolatada e, mais, prequestionando os temas ora levantados.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 9904244).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar erro material, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Em detida análise das razões esposadas, denota-se que o Embargante, dando nova roupagem às alegações anteriormente postas no Agravo Interno, busca, em flagrante ofensa ao postulado da dialeticidade recursal, uma vez que, não trouxe argumentos novos capazes alterar a decisão.

Na oportunidade, consignei que:

“Conforme historiado, o recorrente não trouxe, nas razões deste agravo interno, qualquer elemento novo que possa infirmar a decisão anteriormente proferida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões recursais expostas no Agravo de Instrumento.

......................................................................................................

A esse respeito leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

Nos termos do §1° do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado

monocraticamente.

......................................................................................................

Apesar de ser entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça ser caso de inadmissão de qualquer recurso quando o recorrente deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a previsão específica para o agravo interno se justifica (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 663.411/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 28/04/2015, Dje06/05/2015; STJ,1ª'Turma, AgRg no AREsp 532.030/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

......................................................................................................

A experiência forense demonstra que é frequente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática.

................................................................................................

Nesse caso deixa de impugnar especificamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1.840).

.............................................................................................

Nessa mesma linha, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta esta mesma ratio decidendi, quanto interposição de agravos internos que se limitam a reiterar teses veiculadas no recurso monocraticamente decidido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
1. O agravo

interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento

anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no

especial.

2. O entendimento firmado pela Corte de origem encontra-se amparado nos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, a adoção de entendimento diverso quanto à existência do dano moral, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios

jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

3. Agravo Interno dos particulares não provido”. (STJ - AgInt no AREsp:1919779 RJ 2021/0187207-8, Relator: Ministro Manoel Erhardt

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021,T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/11/2021 – (grifei).

...............................................................................................................

Como facilmente se observa,
os argumentos contidos no agravo interno não trazem qualquer irresignação específica em face da fundamentação deduzida na decisão agravada, porque, ao invés de consignar um questionamento no teor do decisório, meramente repisa as alegações apresentadas no Agravo de Instrumento.

Sendo esse o contexto, há violação do princípio da dialeticidade e do disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC2015, que assim prescreve: “§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Por todo o exposto, considerando que a irresignação e as alegações da agravante são as mesmas das que foram trazidas nas razões de agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática impugnada em todos os seus termos.

É como voto”.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/07/2022